Tribunal: TJSP
Processo: 0000135-55.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL e RESISTENCIA – Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. REGIME readequado – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000135-55.2018.8.26.0592, da Comarca de Tupã, em que é apelante LUCAS
HENRIQUE DA SILVA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
2
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592
Apelante: Lucas Henrique da Silva Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 14332
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS, LESÃO CORPORAL e RESISTENCIA
Provas suficientes da autoria e materialidade
delitiva.
Condenação
mantida.
REGIME
readequado Apelo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 260/275, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da Comarca de Tupã, Dr. Fabio José
Vasconcelos, julgou procedente a ação penal e condenou LUCAS
HENRIQUE DA SILVA SOUZA à pena de 06 anos, 09 meses e 20
dias de reclusão, em regime fechado e, pagamento de 680 dias-multa,
mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e à
pena de 01 ano, 10 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto,
por infração aos delitos do artigo 329 e 129, caput, (por duas vezes), c.c.
artigo 69 do Código Penal.
Inconformado recorre buscando sua absolvição pelo
delito de tráfico ou desclassificação para o delito do artigo 28.
Subsidiariamente, a diminuição da pena, fixação de regime menos
gravoso. Em relação aos delitos de lesão e resistência, busca a aplicação
do principio da consunção e ainda o reconhecimento do crime
continuado (fls. 302/315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
3
Contrariado o recurso (fls. 321/333), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 341/352).
É o relatório.
Consta da denúncia, que no dia 04 de agosto de 2018,
por volta das 19h30min, na Rua Joaquim Macedo dos Santos, defronte o
numeral 295, Centro e, também, na residência do acusado localizada na
Rua Governador Garcez, 84, Centro, ambos na Cidade de Queiroz e
Comarca de Tupã/SP, LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA trazia
consigo 11 (onze) pinos plásticos contendo cocaína, sendo que três deles
totalizaram o peso líquido de 0,73 gramas e oito deles o peso líquido de
1,96 gramas, assim como, guardava e tinha em depósito 19 (dezenove)
pinos plásticos contendo cocaína, que totalizaram o peso líquido de 4.63
gramas, para posterior entrega a consumo de terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que no dia 04 de agosto de 2018, por
volta das 19h30min, na Rua Joaquim Macedo dos Santos, defronte o
numeral 295, LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA opôs-se à
execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para
executá-lo e ainda fendeu a integridade corporal dos policiais militares
Alex dos Reis Pacheco e Marcelo Redressa da Silva, causando-lhes as
lesões corporais descritas nos laudos de fls. 56 e 57/58.
É dos autos que o imputado resolveu praticar o
comércio de drogas na cidade de Queiroz.
Ocorre que, por ocasião dos fatos, os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
4
militares Alex dos Reis Pacheco e Marcelo Redressa da Silva realizavam
patrulhamento de rotina, oportunidade em que receberam a informação,
via rádio, de que o denunciado LUCAS estava realizando o tráfico de
drogas no “Bar da Aliete”. Então os milicianos rumaram ao local
indicado e abordaram LUCAS na companhia de mais duas pessoas. No
entanto, o denunciado LUCAS resistiu a revista pessoal e investiu contra
o policial Marcelo Redressa, desferindo socos contra ele, ocasião em que
o militar precisou entrar em lutar corporal com ele com o objetivo de
detê-lo. Ato contínuo, o militar Alex interveio na contenda com o intuito
de algemar e conter LUCAS, ocasião em que REINALDO DA SILVA
PEREIRA (tio de LUCAS que também estava no local e foi abordado)
interveio na contenda com o objetivo de impedir que os militares
algemassem seu sobrinho, porém sem êxito, uma vez que os milicianos
conseguiram imobilizar o denunciado.
Após a contenda, os Policiais efetuaram busca no
local e encontraram 03 (três) pinos de plásticos contendo cocaína, que
tinham sido dispensados por LUCAS antes dele investir com os
militares. Os milicianos também revistaram o denunciado, de forma que
em sua posse foram encontrados mais 08 (oito) pinos de plásticos
contendo cocaína, semelhantes aos anteriores.
Foi solicitado reforço policial e, com a ajuda de cão
farejador, foram realizadas buscas na residência de LUCAS, logrando-se
localizar no quintal de referido imóvel mais 19 (dezenove) pinos de
plásticos contendo cocaína, que ostentavam características semelhantes
àqueles que o denunciado trazia consigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
5
Assim, ante a grande quantidade da droga apreendida,
a maneira como estavam acondicionadas, as informações noticiando que
o denunciado estava praticando o tráfico de drogas no local dos fatos e
as circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes se destinavam
a posterior entrega a consumo de terceiros.
Em razão das agressões perpetradas pelo imputado
LUCAS contra os militares, eles sofreram lesões corporais descritas nos
laudos periciais de fls. 56 e 57/58.
Assim agindo, mediante o emprego de violência
contra os policiais militares, LUCAS também se opôs a execução de ato
legal que era realizado.
Ao contrário do sustentado pelo defensor, a prova é
firme no sentido da condenação.
Lucas Henrique negou os fatos, alegando que os
entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo pessoal. Disse que
é viciado em cocaína desde 12 anos de idade, e que comprou 05 "pinos",
se dirigindo em seguida ao bar de seu tio, para fazer uso. Ao visualizar a
viatura, pegou o restante dos pinos e jogou-os embaixo de um veículo.
Ao ser abordado, deixou ser revistado sem resistência, porém os
milicianos o agrediram, torcendo sua mão, e passando-lhe uma
"rasteira", derrubando-o e agredindo-o (fls. 232/234).
A versão do réu restou completamente isolada.
Alex dos Reis Pacheco, policial militar, relatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
6
foram informados que um indivíduo e mais dois estariam realizando o
comércio de entorpecentes. Ao se deslocarem até o local, puderam
perceber o momento em que Lucas dispensou algumas porções de
entorpecente; assim, tentaram realizar a abordagem, sendo que o réu se
negou a obedecer as ordens e de maneira agressiva, começou agredi-lo.
Após muita dificuldade acabaram por contê-lo, e algema-lo, após
colocado no compartimento, foi feita uma revista minuciosa, e nas vestes
íntimas dele foram localizadas mais oito porções, idênticas àquelas
dispensadas momentos antes. Foi acionado o apoio do policiamento com
cães, e na residência do acusado foram encontrados mais entorpecentes
idênticos àqueles que trazia consigo. Aduziu também que a situação saiu
do controle e foi necessário até a intervenção do dono do
estabelecimento (fls. 224/228).
Marcelo Redressa da Silva, também policial militar,
corroborou o depoimento dado por seu colega de farda. Acrescentou que
o apoio chegou, e o canil foi até a residência de Lucas. Autorizados pela
genitora do réu, foi realizada busca, sendo encontrados outros 19 pinos
semelhantes aos que estavam em sua posse. Aduziu ainda que se
lesionou durante a abordagem diante da resistência do réu (fls. 229/231).
A testemunha Ricardo Vieira dos Santos, proprietário
do bar, que a tudo presenciou, disse que o réu estava em seu
estabelecimento na companhia de outros dois indivíduos. Em
determinado momento, policiais militares se aproximaram e pediram
para realizar a abordagem, tendo dois deles obedecido a ordem, ao passo
que Lucas se negou a submeter-se a revista. Assim, um dos policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
7
"Pacheco", e o acusado se "estranharam", e iniciaram uma briga. Após
forte resistência, PM/Pacheco conseguiu algemar o acusado, sem que ele
cedesse a qualquer ação. Aduziu ainda que um dos policiais pediu para
ligar para o 190, e dizer que eles não estavam conseguindo fazer a
abordagem, o que foi feito, porém o reforço estava demorando, e um dos
indivíduos, conhecido pela alcunha de “Nenê” conseguiu conter a
terceira pessoa que estava na companhia do réu, que agredia o outro
policial. Assim, os agentes conseguiram realizar a abordagem.
Esclareceu que não viu o encontro dos entorpecentes pelos policiais (fls.
218/223).
Aqui cabe ressaltar que, para a configuração do crime
não se faz necessária a efetiva venda, bastando, para o seu
reconhecimento, que se realize um dos verbos do tipo penal. Sendo que
trazer consigo é um deles.
Sabe-se que para se concluir para a prática do crime
de tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser
considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias
como o local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta
praticada, a qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2o da Lei
de Drogas).
Não há porque dar prevalência ao depoimento do réu
em detrimento dos policiais que afirmaram de forma uníssona que
receberam denúncia de que o réu traficava no local. Ele já era conhecido
dos meios policiais por praticar tráfico de drogas. Além disso, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
8
resistência foi confirmada pelos policiais e pelo dono do bar.
Ainda que o apelante seja usuário de droga, tal fato
não infirma a prova da acusação, uma vez que muitos usuários acabam
traficando para sustentarem o vício.
Diante de prova dessa envergadura, não há que se
falar em falta de provas ou desclassificação para o tráfico.
Tanto a resistência quanto a lesão restaram
demonstradas.
Não há que se falar em consunção ou crime
continuado porque os desígnios são autônomos, restando nítido o
concurso material.
Conforme salientado pelo magistrado: Ressalte-se
que não há o que se falar na absorção dos delitos de lesão corporais, pela
resistência. Tratando-se de delitos autônomos, o artigo 329, §2° do
Código Penal é enfático em descrever que as penas previstas para o
crime de resistência aplicam-se sem prejuízo daquelas correspondentes à
violência.
E obviamente o réu ao agredir os policiais sabia que
estaria ofendendo a integridade física de duas pessoas distintas.
Assim, a condenação deve ser mantida, nos termos
em que foi proferida.
A pena foi bem aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
9
A defesa questiona que processos sem transito em
julgado não podem ser considerados para efeitos de circunstâncias
judiciais desfavoráveis. No entanto, pelo que se constata na certidão de
fls. 195/197, há dois processos com transito em julgado para a defesa,
tendo sido apenas um deles considerado para efeitos de reincidência,
sendo que o outro pode perfeitamente ser utilizado para demonstrar
maus antecedentes, além da personalidade voltada à pratica delitiva dada
a idade do apelante e os diversos envolvimentos criminais.
Assim, mantido o aumento de 1/6
5 anos e 10
meses e pagamento de 583 dias-multa.
Na segunda fase a reincidência majora a pena em
mais 1/6 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680
dias-multa.
Não há que se falar em confissão porque o réu negou
a traficância, a resistência e as lesões, atribuindo aos policiais a agressão
sofrida.
Na derradeira etapa, corretamente afastado o redutor
tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, tudo a demonstrar
que o apelante está envolvido no submundo do crime.
O regime fechado é o único capaz de dar resposta
estatal condizendo com o ímpeto criminoso demonstrado pelo apelante,
reincidente e portador de maus antecedentes, tudo de acordo com as
súmulas 718 e 719 do STF e ainda o artigo 33, parágrafo 3o do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
10
Nessa linha de raciocínio, se justificada está a eleição
da modalidade de regime por conta do delito cometido, a detração, que
consiste em descontar da pena final o tempo de prisão provisória para
que com tal resultado se avalie a possibilidade de adoção de regime mais
brando, não tem o condão de, por si só, vincular o julgador à escolha de
uma modalidade que não entenda adequada, já que o tempo de pena a
cumprir não é único fator - aliás, é o menos relevante que incide nesse
momento de formulação da resposta penal
O delito de lesão levou em consideração os maus
antecedentes e a reincidência 04 meses e 02 dias de detenção para
cada delito, que somadas 08 meses e 04 dias de detenção.
Para resistência, o magistrado exasperou a pena base
levando em conta a pequena cidade, a necessidade de reforços, correndo
serio risco de fugir ao controle e risco à segurança dos agentes 1 ano
de detenção.
Na segunda fase, a reincidência elevou para 01 ano e
02 meses.
O regime semiaberto é o mais adequado ante a
periculosidade do réu, maus antecedentes e reincidência.
Por fim, a condenação ao pagamento das taxas
judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo
Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do
assunto tratou a Lei Estadual no 11.608/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-55.2018.8.26.0592 -Voto no 14332
11
Pode ele, porém, caso demonstre preencher a hipótese
legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo
Civil, o que se dará quando da execução.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantendo
na integra a r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
Relator